Tribunal: STF
Processo: ARE 1260232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 15, pp. 4-5):
    “AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA - POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ICMS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. MATÉRIA OBJETO DO RESP N.º 1.125.133, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC [ATUAL ART. 1036 DO CPC]. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM E, CONSEQUENTEMENTE, DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTO NÃO DEVIDO. SÚMULA 166 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1) O art. 932 da Lei n.º 13.105/15 permite o julgamento do recurso na forma monocrática. A técnica de julgamento monocrático pelo relator, que continua sendo aplicada no STJ por força da Súmula 568 daquele Colendo Tribunal, há de ser aqui também empregada, a despeito da redução de poderes contida no referido artigo 932, IV, do CPC/15, por contrariar regra maior, contida na Constituição Federal, de realização da razoável duração do processo, da efetividade dele, constituindo-se em meio que garante a celeridade da tramitação recursal, tendo em vista o que consta do artigo 5º, LXXVIII, da Magna Carta. Outrossim, o controle do julgamento monocrático pode se dar por via do agravo interno, que a parte tem à sua disposição, fato que assegura a possibilidade de ser mantida a orientação do Código de Processo Civil de 2015, de ser o novo diploma um Código constitucionalizado, com vistas a concretizar os ideais do Estado Democrático Constitucional, mediante decisão de mérito justa, tempestiva e efetiva, nos termos do disposto nos artigos 1º, 4º, 5º e 6º, do CPC/15. II) A existência de entendimento sumulado no âmbito do STJ (enunciado n. 166) e de recurso especial julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC [atual art. 1.036], no sentido de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento de mesmo contribuinte" acarreta a concessão da segurança, determinando-se a abstenção da cobrança do referido no deslocamento de bovinos para imóvel do mesmo titular, ainda que situado em estado diferente da federação. III) Recurso conhecido e improvido.”
    Os embargos de declaração foram improvidos (eDoc 16, p. 28).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 97 da Constituição Federal, diante do afastamento, por inconstitucionalidade, de artigos da Lei Complementar 87/96.
    O recurso teve trânsito obstado (eDoc 18, pp. 9-13).
    É o relatório. Decido.
    Recorre-se do acórdão do Tribunal de origem que, em agravo interno, confirmou orientação adotada em sede de apelação e reexame necessário, lavrada nos seguintes termos (eDoc 13, pp. 12-17):
    “Infere-se dos autos que o mandamus teve origem na tributação (ICMS) em razão da transferência de bovinos entre propriedades rurais do impetrante localizadas no Estado de Mato Grosso do Sul e em São Paulo.
    [...]
    O importante, no caso, é a constatação de que não ocorre o fato gerador da obrigação tributária ante a existência de uma simples operação de movimentação do bem, não da transferência da titularidade dele, que se mantém com a mesma pessoa. E não havendo a transferência da titularidade da mercadoria, que continua com os agravantes, não há que se falar, assim, em configuração de uma das hipóteses de incidência tributária. 
    Não houve, na realidade, movimentação jurídica do gado.
    [...]
    Ora, não existe, na espécie, ocorrência de fato gerador da obrigação tributária diante do deslocamento do gado de propriedade da impetrante, de uma para outro de seus imóveis rurais, ainda que situado em outro Estado da Federação, porque não ocorreu a circulação econômica para fins de permitir a incidência do tributo que é, assim, indevidamente exigido pelo Estado.
    [...]
    Constatado, portanto, que o Fisco pretender impor a exação em razão apenas da mera circulação de bens, sem transferência da propriedade ou exaurimento da coisa na cadeia de consumo (fato gerador do ICMS), como concluiu com acerto o d. Sentenciante, é induvidoso que o feito deve se encerrar pela concessão da segurança.”
    Inicialmente, quanto à violação ao artigo 97 e a Súmula 10 do STF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)
    No mais, constata-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual inexiste fato gerador do ICMS quando ocorre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Mero deslocamento de mercadoria sem transferência de titularidade. Inexistência de fato gerador. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.582 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.12.2015)
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades distintas da Federação, não constitui fato gerador do ICMS. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 746.349 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 01.10.2014)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada ofensa ao art. 97 da CF/88. Inovação recursal. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Tributário. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Inexistência de fato gerador. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal entende ser insubsistente a tese do chamado prequestionamento implícito. 3. A Corte tem-se posicionado no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS, ainda que estejam localizados em diferentes unidades federativas. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 756.636 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.05.2014)
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente